Tribunal: TJSP
Processo: 1004467-85.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de veículo através de leilão – Alegação de que foram informadas condições diversas das reais – Existência de débito em montante muito superior ao informado – Ausência de responsabilidade do leiloeiro – Mero mandatário – Conduta culposa ou dolosa não demonstrada – Pleito de

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de veículo através de leilão – Alegação de que foram informadas condições diversas das reais – Existência de débito em montante muito superior ao informado – Ausência de responsabilidade do leiloeiro – Mero mandatário – Conduta culposa ou dolosa não demonstrada – Pleito de concessão de alvará judicial em caso de descumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega do documento do veículo – Conversão em rescisão contratual já determinada na sentença – Danos materiais não comprovados – Danos morais não configurados – Decisão que concedeu a tutela de urgência confirmada pela sentença – Esclarecimento – Recurso provido em parte.